Tribunal: TJBA
Processo: 8017860-86.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-18
Data de publicação: 2025-08-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8017860-86.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: WESLEY BARBOSA PORTUGAL LTDA e outros

Advogado(s)
:
TIAGO FALCAO FLORES, PEDRO RODRIGUES FALCAO

AGRAVADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Advogado(s)
:

PJ10

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. CONCESSÃO PARCIAL COM PARCELAMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO DE OFÍCIO.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça formulado por pessoa jurídica.

II. Questão em discussão
2. Discute-se se estão presentes os requisitos legais para concessão do benefício da gratuidade da justiça, em sua integralidade, a pessoa jurídica que afirma não ter condições financeiras de arcar com os encargos processuais, sem prejuízo de sua manutenção.

III. Razões de decidir
3. A concessão da gratuidade da justiça exige comprovação da insuficiência de recursos, conforme o art. 5º, inciso LXXIV, da CF/1988 e o art. 98 do CPC.
4. A pessoa jurídica pode ser beneficiária da gratuidade judiciária, desde que demonstre incapacidade financeira, o que não ocorreu no presente caso, diante do saldo bancário elevado e ausência de documentos contábeis.
5. Ainda assim, considerando o princípio do acesso à justiça e os elementos apresentados, é razoável conceder parcialmente o benefício, mediante parcelamento das custas processuais, nos moldes do art. 98, §§ 5º e 6º, do CPC e do Ato Conjunto nº 16/2020 do TJBA.

IV. Dispositivo e tese
6. Recurso conhecido. Pedido de gratuidade integral indeferido. Deferido, de ofício, o pagamento parcelado das custas processuais em 6 (seis) parcelas mensais.

Tese de julgamento:

"1. A pessoa jurídica pode obter o benefício da gratuidade judiciária, desde que comprove de forma idônea a incapacidade financeira de arcar com os custos do processo. 2. Não comprovada a miserabilidade jurídica, admite-se a concessão parcial do benefício, com redução ou parcelamento das custas, nos termos do art. 98, §§ 5º e 6º do CPC."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO nº

8017860-86.2025.8.05.0000
, da comarca de
Feira de Santana
, em que figura como parte agravante
WESLEY BARBOSA PORTUGAL LTDA e WESLEY BARBOSA PORTUGAL
e,
como parte agravada,
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A..

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, restando prejudicado o Agravo Interno
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, ____ de ___________ de 2025.

Presidente

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

RELATOR

Procurador (a) de Justiça